Tribunal: TJSP
Processo: 1500937-21.2016.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo – Recurso ministerial – Sentença absolutória – Reconhecida atipicidade do delito de porte ilegal de arma de fogo – Réu, atirador desportivo, que portava o respectivo Certificado de Registro de Arma de Fogo – "CRAF" e Guia de Tráfego do armamento – Conduta atípica – Fragilidade do conjunto probatório, no que toca ao

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo – Recurso ministerial – Sentença absolutória – Reconhecida atipicidade do delito de porte ilegal de arma de fogo – Réu, atirador desportivo, que portava o respectivo Certificado de Registro de Arma de Fogo – "CRAF" e Guia de Tráfego do armamento – Conduta atípica – Fragilidade do conjunto probatório, no que toca ao delito de disparo de arma de fogo – Dúvida razoável que deve favorecer o acusado – Apelo ministerial desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001031091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500937-21.2016.8.26.0536, da Comarca de Guarujá, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados LEON
DAMO e FELIPE CHAPARIM BELLUCCO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E
CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARCELO GORDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500937-21.2016.8.26.0536
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: LEON DAMO E FELIPE CHAPARIM BELLUCCO
COMARCA: GUARUJÁ
VOTO No 16876
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
e disparo de arma de fogo
Recurso
ministerial

Sentença
absolutória

Reconhecida atipicidade do delito de porte
ilegal de arma de fogo
Réu, atirador
desportivo,
que
portava
o
respectivo
Certificado de Registro de Arma de Fogo

“CRAF” e Guia de Tráfego do armamento
Conduta atípica
Fragilidade do conjunto
probatório, no que toca ao delito de disparo
de arma de fogo Dúvida razoável que deve
favorecer o acusado
Apelo ministerial
desprovido.
Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra a r.
sentença (fls. 233/236) que julgou improcedente a ação penal e absolveu os réus
Leon Damo, da prática do crime tipificado no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/03,
com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e Felipe
Chaparim Bellucco, da prática do delito tipificado no artigo 15, caput, da Lei no
10.826/03, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
O apelante reclama a retificação do julgado com a consequente
procedência integral do pedido condenatório, tal como deduzido na exordial (fls.
238/247).
Respondido o recurso (fls. 253/277), opinou a douta Procuradoria Geral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de Justiça pelo desprovimento do apelo (fls. 289/291).
Observo que, em virtude de ter assumido a cadeira do relator original da
apelação, Des. De Paula Santos, aposentado, os autos vieram conclusos a mim em
13.11.2019 (fls. 293/294).
É o relatório.
O reclamo não comporta acatamento.
Segundo a denúncia, nas condições espaço-temporais ali descritas, Leon
Damo, portava arma de fogo de uso permitido, consistente em 01 (uma) pistola, da
marca “Taurus”, calibre .380 ACP, número de série KIP 98301, com 04 (quatro)
munições intactas do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Segue a incoativa narrando que, nas mesmas circunstâncias de tempo e
local, Felipe Chaparim Bellucco, utilizando-se do supracitado armamento, teria
efetuado disparo de arma de fogo, em via pública.
Mas pesem, não obstante, os doutos argumentos trazidos com o apelo,
não merece retificação a r. sentença hostilizada, porquanto de duvidosíssima
eficiência e de nenhuma força tranquilizadora a prova que se produziu na
expectativa de indicar os apelados como autores dos delitos a que se referem a peça
proemial.
Interpelados em juízo, os acionados refutaram as faltas que lhe foram
irrogadas (mídia inserta nos autos digitais).
Leon disse que, no dia dos fatos, retornou do litoral, onde possui uma
casa, acompanhado do corréu Felipe e uma amiga, que deixaram no aeroporto.
Posteriormente, passaram na sede de sua empresa, onde pegou o armamento e
rumou até seu clube de tiro, localizado em São Caetano do Sul, onde efetuou alguns
disparos. Para tanto, utilizou-se de suas munições e da arma de fogo fornecida pelo
clube, já que não queria sujar a de sua propriedade. Neste interregno, Felipe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
permaneceu em um bar, próximo dali. Posteriormente, rumavam de volta ao litoral,
quando abordados pelos policiais. Trazia consigo a Guia de Tráfego e a
documentação da arma (Certificado de Registro de Arma de Fogo
“CRAF”).
Questionado em meio à abordagem, esclareceu aos policiais que transportava a arma
de fogo no interior do veículo, mas negou tivesse efetuado qualquer disparo.
Apresentou-lhes o registro e a guia de tráfego. Foram, no entanto, algemados e
encaminhados à Delegacia de Polícia, onde arbitrada fiança. Não conhecia os
policiais. Felipe sequer sabia que o armamento estava embaixo do banco do
passageiro.
Felipe, na mesma diretriz, rememorou que, naquele dia, “subiram” do
litoral para levar uma amiga ao aeroporto. Em seguida, Leon decidiu passar em sua
empresa, onde pegou o armamento com a finalidade de, segundo ele, “dar uns tiros”
no estande. Deslocaram-se até o local, mas permaneceu em bar, defronte ao
estabelecimento, tomando uma cerveja. Foram abordados pelos policiais,
posteriormente, durante o retorno à praia. Leon confirmou que possuía uma arma de
fogo no interior do veículo. Ele portava toda a documentação pertinente.
Policiais militares Dorival e Paulo, a seu turno, reportaram que, na data
dos fatos, durante patrulhamento rotineiro pela rodovia, receberam, de um usuário
da via, denúncia anônima de disparo de arma de fogo efetuado de um determinado
veículo. Através de diligências, localizaram, logo em seguida, o automotor
conduzido por Leon
cujas características coincidiam com aquelas fornecidas.
Realizada a abordagem, os réus confirmaram a existência do armamento no interior
do automóvel. Questionados, Felipe confessou, informalmente, o disparo. Leon, por
sua vez, admitiu a propriedade e apresentou a documentação da arma de fogo. Não
encontraram nenhuma munição deflagrada no veículo.
Lado outro, as testemunhas de defesa Marcelo e Anderson não alteraram
o panorama até então exposto, mormente porque ausentes no ensejo (fls. 178/181).
Tão somente confirmaram que os réus estavam juntos no dia dos fatos e que Leon os
convidara para o Clube de Tiro, afirmando que, em seguida, iria para sua residência
no litoral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Nisso resumida a prova essencial, tem-se que ela não é capaz de atestar a
tipicidade da conduta de Leon, como suso referido. Afinal, o acionado,
comprovadamente atirador desportivo (cf. Certificado de Registro de fls. 20 e 43),
estava com os documentos pertinentes ao artefato Certificado de Registro de Arma
de Fogo e Guia de Tráfego (fls. 21/22 e 41/42), que lhe autorizavam o deslocamento
para tal prática desportiva, de modo que a dinâmica fática, tal como exposta, não
pode ser havida como violadora da norma penal.
A propósito, inclusive, já discorreu o C. STJ:
“1. A prática esportiva de tiro é atividade que conta com disciplina
legal. Para o transporte da arma, nesse contexto, além do registro, é
necessária a expedição de "guia de tráfego" (que não se confunde com
"porte de arma"). Atendidos esses requisitos, e respeitados os termos da
autorização fornecida pelo Exército, é plenamente possível o traslado
da arma para a realização de treinos e competições.
2. Recentemente, o Comando Logístico do Exército brasileiro, através
da Portaria n. 28 COLOG, de 14/3/2017, reconheceu expressamente o
direito do atirador desportivo, quando do transporte de arma entre seu
local de guarda e o local onde se dará a prática desportiva, levar
consigo 1 (uma) arma municiada. (...)” (STJ, AgRg no AREsp
1069131/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
em 16.05.2017, DJe em 22.05.2017).
Outrossim, como bem decidido na origem, não é possível afirmar, com
plena certeza, a ocorrência do suposto disparo de arma de fogo efetuado por Felipe,
eis que, como salientado pelos próprios policiais, ouvidos em juízo, foram
comunicados por um usuário da rodovia suposta testemunha presencial , que, no
entanto, sequer fora identificada. Ademais, não localizaram, durante a revista do
interior do automóvel ocupado pelos réus, munições deflagradas e os laudos
residuográficos, realizados tanto nas duas mãos de Felipe, como no armamento
apreendido, atestaram negativo para a presença de cátions de chumbo (residuografia
metálica cf. fls. 63/65 e 68/70).
Por tudo isso, imprecisa, precária e intranquilizadora a prova da autoria,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
a solução monocrática bem se ajustou à correta prestação jurisdicional.
E não se olvida de que o depoimento prestado por policial, agente
público forçado a obrar no estreito campo da legalidade, goza de inequívocas
presunções de veracidade. No entanto, tais testemunhos valem por aquilo que
efetivamente reproduzem.
No aspecto, o que existe de incriminador, se é que de fato o é, é apenas o
fato de os acusados estarem compartilhando o mesmo veículo, no qual era
licitamente transportada a arma de fogo.
Enfim, os elementos indiciários, que servem à emissão da acusação
formal, não se confirmaram em juízo e dadas as negativas a respeito, mostram-se
insuficientes a lastrear a condenação perseguida pelo órgão delator. A suposta
confissão informal, por si só, não é prova hábil a autorizar o acolhimento da
acusação.
Pois, como se sabe, para a condenação criminal, por tudo de infamante
que ela acarreta, exige-se certeza absoluta da responsabilidade daquele apontado
como autor do delito, não bastando meras suposições, provas contraditórias ou
pouco esclarecedoras, que façam surgir ao julgador dúvida invencível, pois, no caso
do processo penal, essa dúvida deve favorecer a Defesa.
Enfim, por exigir o édito condenatório certeza, senão visceral, mas ao
menos consistente acerca do alegado, em respeito ao Princípio do Estado de
Inocência (artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal), não se prestigia na
hipótese a acusação envidada.
Bem por isso, sendo esta a hipótese dos autos, o desfecho condenatório
se mostra temerário, devendo, portanto, ser mantida a absolvição dos réus.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MARCELO GORDO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Relator